Tribunal: STJ
Processo: 0056522-44.2014.8.13.0317
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614876 - MG(2024/0133471-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
AGRAVADO
: MILTON ROSA
ADVOGADO
: HENRIQUE NERY DE OLIVEIRA SOUZA - MG089095
EMENTA
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL.
SUPLEMENTAÇÃO
DE
APOSENTADORIA.
REAJUSTES DE BENEFÍCIOS. VINCULAÇÃO REGULAMENTAR
AOS ÍNDICES DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). PORTARIAS No
E No
DO MPAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO POR NEGATIVA
08/93
210/93
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
TEMAS
ESSENCIAIS
ENFRENTADOS. MERO INCONFORMISMO. INCIDÊNCIA DO
DISTINÇÃO ENTRE REAJUSTE E AUMENTO
TEMA 941/STJ.
REAL.
REAJUSTES
DE
1993
CONSIDERADOS
DE
RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. REEXAME PROBATÓRIO.
EQUILÍBRIO ATUARIAL. NECESSIDADE DE
SÚMULA 7/STJ.
FONTE DE CUSTEIO. NÃO APLICAÇÃO DIANTE DA NATUREZA
RECOMPOSITÓRIA DO ÍNDICE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO ESPECIAL. MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO.
AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL
SÚMULA 98/STJ.
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE
PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a
questão foi dirimida pelo Tribunal estadual de maneira adequada e
suficiente. O fundamento jurídico adotado para a solução da
controvérsia demonstra a desnecessidade de menção pormenorizada
a argumentos que, em tese, seriam aptos a infirmar o julgado, como a
invocação de tema repetitivo cujo teor fora implicitamente observado.
Documento eletrônico VDA54068250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 414e65d6-e020-4dd7-a18b-1d42cca4a459

2. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese repetitiva do Tema
n. 941, estabeleceu a distinção entre reajuste (recomposição
inflacionária, devido) e aumento real (ganho acima da inflação,
vedado sem custeio) em planos de previdência complementar. A
análise sobre a natureza do índice aplicado (se reajuste ou aumento
real) demanda, em regra, reexame de matéria fático-probatória,
esbarrando no óbice da Súmula 7/STJ.
3. Não se admite a via especial para reexame do contexto fático-
probatório e cláusulas regulamentares a fim de verificar a inversão do
ônus probatório ou a ausência de provas de antecipação e adequação
de reajustes. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Diante do notório propósito de prequestionar a matéria para
viabilizar o acesso às instâncias superiores, afasta-se a multa imposta
com fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração,
nos termos da Súmula 98/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
03/02/2026
09/02/2026,
do recurso e, nessa parte dar-lhe provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
11 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54068250 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:16
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 414e65d6-e020-4dd7-a18b-1d42cca4a459

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2614876 - MG (2024/0133471-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL
VALIA
ADVOGADOS
: DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
AGRAVADO
: MILTON ROSA
ADVOGADO
: HENRIQUE NERY DE OLIVEIRA SOUZA - MG089095
EMENTA
DIREITO CIVIL. PREVIDÊNCIA PRIVADA. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA. REAJUSTES
DE BENEFÍCIOS. VINCULAÇÃO REGULAMENTAR AOS ÍNDICES DA
PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS). PORTARIAS No 08/93 E No 210/93 DO
MPAS. AUSÊNCIA DE VÍCIO POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL. TEMAS ESSENCIAIS ENFRENTADOS. MERO
INCONFORMISMO. INCIDÊNCIA DO
DISTINÇÃO
TEMA 941/STJ.
ENTRE REAJUSTE E AUMENTO REAL. REAJUSTES DE 1993
CONSIDERADOS DE RECOMPOSIÇÃO INFLACIONÁRIA. REEXAME
PROBATÓRIO.

EQUILÍBRIO
ATUARIAL.

SÚMULA
7/STJ.
NECESSIDADE DE FONTE DE CUSTEIO. NÃO APLICAÇÃO DIANTE
DA NATUREZA RECOMPOSITÓRIA DO ÍNDICE. INVERSÃO DO
ÔNUS DA PROVA. INVIABILIDADE DE ANÁLISE EM RECURSO
ESPECIAL.
MULTA
POR
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
AFASTAMENTO.

AGRAVO
CONHECIDO.

SÚMULA
98/STJ.
RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA
EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há que se falar em negativa de prestação jurisdicional, pois a
questão foi dirimida pelo Tribunal estadual de maneira adequada e
suficiente. O fundamento jurídico adotado para a solução da
Documento eletrônico VDA53782534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:16
Código de Controle do Documento: 0cfe68c6-f1ab-4562-9f93-640ba3bd0a7b

controvérsia demonstra a desnecessidade de menção pormenorizada a
argumentos que, em tese, seriam aptos a infirmar o julgado, como a
invocação de tema repetitivo cujo teor fora implicitamente observado.
2. O Superior Tribunal de Justiça, ao firmar a tese repetitiva do Tema n.
941, estabeleceu a distinção entre reajuste (recomposição inflacionária,
devido) e aumento real (ganho acima da inflação, vedado sem custeio)
em planos de previdência complementar. A análise sobre a natureza do
índice aplicado (se reajuste ou aumento real) demanda, em regra,
reexame de matéria fático-probatória, esbarrando no óbice da
Súmula 7/STJ.
3. Não se admite a via especial para reexame do contexto fático-
probatório e cláusulas regulamentares a fim de verificar a inversão do
ônus probatório ou a ausência de provas de antecipação e adequação
de reajustes. Incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
4. Diante do notório propósito de prequestionar a matéria para viabilizar
o acesso às instâncias superiores, afasta-se a multa imposta com
fundamento no caráter protelatório dos embargos de declaração, nos
termos da Súmula 98/STJ.
5. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, dar-lhe parcial provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por FUNDAÇÃO VALE DO
RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL – VALIA (VALIA) contra decisão que inadmitiu
seu apelo nobre manejado com fundamento no
III, alínea
, da Constituição
art. 105,
a
Federal, em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de Minas
Gerais, assim ementado:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO -
PREVIDÊNCIA PRIVADA – SUPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA
– FUNDAÇÃO VALE DO RIO DOCE (VALIA) – REAJUSTES –
VINCULAÇÃO À PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS) – INCORPORAÇÃO
DE AUMENTO REAL – IMPOSSIBILIDADE – PORTARIAS 08/93 e 210
/93 DO MPAS – MERO REAJUSTE, SEM GANHO REAL –
PERCENTUAIS DEVIDOS. I – O reajuste concedido pelo INPS/INSS
compõe-se de duas partes, uma relativa ao aumento real e outra
referente à recomposição da moeda face à perda inflacionária, de modo
que, se ausente previsão no regulamento de entidade de previdência
privada para o pagamento do aumento real, o reajuste devido ao
beneficiário limita-se à primeira parte; II – Diante da previsão no
regulamento da entidade de previdência privada de que os reajustes das
suplementações nele previstas sejam feitos nas mesmas datas daqueles
Documento eletrônico VDA53782534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:16
Código de Controle do Documento: 0cfe68c6-f1ab-4562-9f93-640ba3bd0a7b

realizados pelo INSS e segundo os índices expedidos pelo Ministério da
Previdência e Assistência Social, são devidos, na íntegra, os índices
previstos nas Portarias no 08/93 e 210/93 do Ministério da Previdência
Social, por constituírem meros reajustes e não aumento real; NEGADO
PROVIMENTO AO RECURSO (e-STJ, fl. 757)

Os embargos de declaração de VALIA foram rejeitados, com aplicação de
multa do
§ 2o, do CPC (e-STJ, fls. 787-794).
art. 1.026,
Nas razões do agravo, VALIA apontou ( ) nulidade por negativa de prestação
1
jurisdicional, com violação dos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, por
ausência de enfrentamento de teses essenciais, inclusive tese firmada em repetitivo (
e equilíbrio atuarial; ( ) violação dos arts. 926 e 927, III, do CPC, por
tema 941/STJ)
2
desrespeito ao Recurso Especial Repetitivo no 1.564.070/MG (
, que afasta
tema 941/STJ)
extensão de aumentos reais nos planos de previdência complementar fechada; ( )
3
violação do
o da LC no 109/2001, bem como dos arts. 3o, III, 7o, 9o e 18 da LC no 109
art. 1
/2001, por afronta ao equilíbrio econômico-financeiro e atuarial do plano, ao conceder
reajustes sem fonte de custeio e sem reserva; ( ) violação do
II, do CPC, por
4
art. 373,
inversão indevida do ônus probatório e por desconsideração de documentos que
comprovariam antecipações e adequação dos reajustes; e ( ) violação dos arts. 6o, 10 e
5
1.026, § 2o, do CPC, e contrariedade à
para afastar multa por embargos
Súmula 98/STJ,
declaratórios opostos com propósito de prequestionamento;
Não houve apresentação de contraminuta, conforme certidão de, e-STJ, fl. 871.
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
merece prosperar em parte.

(1) Da alegação de nulidade por negativa de prestação jurisdicional

Em seu apelo nobre, VALIA sustenta a nulidade do acórdão estadual por
ofensa aos arts. 1.022, I e II, e 489, § 1o, IV e VI, do CPC, alegando que o Tribunal
estadual não enfrentou teses essenciais, como o
e a preservação do
Tema 941/STJ
equilíbrio atuarial.
Documento eletrônico VDA53782534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:16
Código de Controle do Documento: 0cfe68c6-f1ab-4562-9f93-640ba3bd0a7b

Contudo, observa-se, pela leitura do acórdão recorrido e da sua ementa, que o
TJMG enfrentou o cerne da controvérsia de forma suficiente e fundamentada para a
solução do litígio.
Com efeito, o Tribunal estadual considerou que os índices das Portarias 08/93
e 210/93 tinham natureza de mero reajuste, e não de aumento real, sendo devidos por
força do regulamento, o qual previa a paridade com os índices de reajuste do INSS. Ao
diferenciar expressamente a natureza do índice aplicado, o TJMG afastou o argumento
central que sustenta o
(a vedação a repassar aumentos reais sem fonte
Tema 941/STJ
de custeio) e, implicitamente, a tese correlata do desequilíbrio atuarial decorrente de
concessão de ganhos reais.
O acórdão consignou textualmente:
APELAÇÃO CÍVEL [...] INCORPORAÇÃO DE AUMENTO REAL –
IMPOSSIBILIDADE – PORTARIAS 08/93 e 210/93 DO MPAS – MERO
REAJUSTE, SEM GANHO REAL – PERCENTUAIS DEVIDOS. [...] II –
Diante da previsão no regulamento da entidade de previdência privada
de que os reajustes das suplementações nele previstas sejam feitos nas
mesmas datas daqueles realizados pelo INSS e segundo os índices
expedidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, são
devidos, na íntegra, os índices previstos nas Portarias no 08/93 e 210/93
do Ministério da Previdência Social, por constituírem meros reajustes e
não aumento real. (e-STJ, fl. 757)

Ficou claro, portanto, o entendimento do Tribunal estadual de que não se
tratava de aumento real incompatível com o sistema de previdência complementar. A
controvérsia foi resolvida mediante a análise da natureza dos índices, que o TJMG
classificou como recomposição da perda inflacionária, atraindo a incidência da regra de
paridade contratual.
Nesse contexto, o fato de a decisão ter sido desfavorável a VALIA e de não ter
mencionado expressamente a numeração do
não configura negativa de
Tema 941/STJ
prestação jurisdicional, uma vez que a questão central (distinção entre reajuste e
aumento real) foi devidamente abordada.
Assim, inexistem os vícios elencados no
e 489, §1o do CPC, sendo
art. 1.022
forçoso reconhecer que a pretensão recursal ostenta caráter nitidamente infringente.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO
Documento eletrônico VDA53782534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:16
Código de Controle do Documento: 0cfe68c6-f1ab-4562-9f93-640ba3bd0a7b

JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. MULTA COMINATÓRIA.
REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. EXECUÇÃO PARCIAL DO ENCARGO.
VALOR
FINAL
DA
PENALIDADE.
DESPROPORCIONALIDADE.
REVISÃO. INVIABILIDADE.
AGRAVO INTERNO
SÚMULA 7/STJ.
DESPROVIDO.
1. Não ficou configurada a violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015,
uma vez que o Tribunal de origem se manifestou, de forma
fundamentada, sobre as questões necessárias para o deslinde da
controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário
à sua pretensão não caracteriza negativa de prestação jurisdicional.
2. Registre-se, ao ensejo, que "o órgão colegiado não está obrigado a
repelir todas as alegações expendidas no recurso, pois basta que se
atenha aos pontos relevantes e necessários ao deslinde do litígio e
adote fundamentos que se mostrem cabíveis à prolação do julgado,
ainda que, relativamente às conclusões, não haja a concordância das
partes" (AgInt no
relator Ministro João Otávio de
AREsp n. 1.852.071/SP,
Noronha, Quarta Turma, julgado em
DJe de
.
13/2/2023,
16/2/2023)
3. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido
de que a decisão que comina as astreintes não preclui nem faz coisa
julgada material. Assim, é possível a modificação do valor dessa sanção
até mesmo de ofício, a qualquer tempo, inclusive na fase de execução,
quando irrisória ou exorbitante.
4. Ademais, é cabível a modificação do valor da penalidade quando
demonstrado o cumprimento parcial superveniente da obrigação.
5. Modificar o entendimento do Tribunal local, para concluir não ser
cabível a redução da multa cominatória, é providência que demandaria o
reexame de matéria fático-probatória, o que é inviável na seara
extraordinária, devido ao óbice previsto no verbete n. 7 da Súmula do
Superior Tribunal de Justiça.
6. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 2.233.172/PR,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
19/6/2023,
21/6/2023)

Afasta-se, portanto, a alegada violação.

(2) Da violação dos arts. 926 e 927, III, do CPC, por desrespeito ao Tema n.
941/STJ

VALIA sustenta, nas razões de seu recurso, violação dos arts. 926 e 927, III,
do CPC, por inobservância ao Tema 941/STJ.
Em relação ao
a tese repetitiva estabelece que:
Tema 941/STJ,
Nos planos de benefícios de previdência complementar administrados
por entidade fechada, a previsão regulamentar de reajuste, com base
nos mesmos índices adotados pelo Regime Geral de Previdência Social,
não inclui a parte correspondente a aumentos reais.
Documento eletrônico VDA53782534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:16
Código de Controle do Documento: 0cfe68c6-f1ab-4562-9f93-640ba3bd0a7b

Assim, a aplicação ou o afastamento desta tese no caso concreto depende de
definir se os índices das Portarias 08/93 e 210/93 consubstanciam
ou
aumentos reais
.
reajustes
Sobre isso, o TJMG, utilizando a moldura fática e contratual (inclusive laudo
pericial) que lhe era disponível, concluiu pela natureza de reajustes. Revisar essa
conclusão sobre a natureza dos índices e sobre a suficiência dos índices já aplicados
pela VALIA exigiria, inexoravelmente, o reexame de provas contidas nos autos e a
interpretação de cláusulas regulamentares.
Vale destacar que o simples argumento de que a decisão deveria ter sido
distinta, em respeito ao
não é suficiente, pois a Corte de origem efetuou
Tema 941/STJ,
a distinção fática de que se tratava de
.
mero reajuste
Desse modo, a pretensão recursal esbarra, respectivamente, nos óbices
instrutórios contidos na Súmula 7 do STJ (quanto à natureza do índice, por ser fático) e
na Súmula 5 do STJ (quanto à interpretação do regulamento para determinar a natureza
do índice).
O recurso não merece que dele se conheça quanto ao ponto.

(3) Do equilíbrio econômico-financeiro/atuarial – concessão sem fonte de
custeio

VALIA alega violação do
o da Lei Complementar (LC) no 109/2001, bem
art. 1
como dos arts. 3o, III, 7o, 9o e 18 da referida LC e correlatos, sob o argumento de que a
concessão de reajustes sem a correspondente fonte de custeio compromete o equilíbrio
econômico-financeiro e atuarial do plano.
É fato que a garantia do equilíbrio atuarial é um princípio basilar da
previdência complementar fechada, conforme disposto no
o da LC no 109/2001, que
art. 1
exige que o regime seja baseado na constituição de reservas que garantam o benefício
contratado. De igual modo, o
da mesma lei exige que o plano de custeio
art. 18
estabeleça o nível de contribuições necessário à constituição das reservas garantidoras
de benefícios.
Entretanto, este argumento recursal da VALIA é indissociável da natureza dos
índices concedidos. Se o Tribunal de origem, soberano na análise das provas e cláusulas
contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ), concluiu que os índices de 1993 não representavam
aumento real (ganho sem lastro atuarial), mas sim mera recomposição inflacionária
Documento eletrônico VDA53782534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:16
Código de Controle do Documento: 0cfe68c6-f1ab-4562-9f93-640ba3bd0a7b

(reajuste), tal decisão indica que a não aplicação desses índices violaria o próprio
benefício contratado e esperado pelo cálculo atuarial original, mantendo o valor real da
suplementação.
A premissa fática de que se trata de mero reajuste esvazia o argumento de
ofensa ao equilíbrio atuarial, pois se presume que a recomposição inflacionária faz parte
do risco e dos cálculos atuariais inerentes à gestão de um fundo de pensão com cláusula
de paridade.
Nesse contexto, a revisão dessa premissa fática e a análise do impacto
atuarial específico no caso concreto (ou seja, se o TJMG errou ao classificar o índice
como reajuste) demandam o reexame probatório, vedado pela Súmula 7/STJ.
Assim, também não se pode conhecer do recurso quanto ao ponto.

(4) Da inversão do ônus probatório e incidência da Súmula 7/STJ

Nas razões do recurso especial. VALIA alega, também, violação do
II,
art. 373,
do CPC, por inversão indevida do ônus probatório e desconsideração de documentos
que comprovariam antecipações e adequação dos reajustes concedidos.
O Tribunal estadual, ao analisar o caso, baseou-se na interpretação do
regulamento e dos fatos específicos para concluir que os reajustes não foram aplicados
na íntegra, considerando que o que foi concedido se tratava de antecipações ou
desconsiderações que não abrangiam a totalidade da recomposição inflacionária devida
pelo regulamento do plano aos participantes naquelas datas.
O acórdão recorrido ponderou que:
Nesta senda, considerando que a própria ré reconhece haver reajustado
o benefício do autor em percentuais inferiores aos devidos (68% no mês
de janeiro/93, pois já teria feito um adiantamento de 38% em setembro
/92 e excluído 82,18% do INPC de março/1990, e 49,77% em maio de
1993, uma vez que teria adiantado, em fevereiro/93, um reajuste de
28%, fls. 64/65), mostra se acertada a conclusão do juízo de primeiro
grau, que determinou a concessão os reajustes nos índices de
141,2128% e 91,7074% referentes a janeiro a maio de 1993, deduzidos
os índices já aplicados pela ré/apelante. (e-STJ, fl. 768)

Nesse cenário, a pretensão de VALIA de revalorizar as provas, especialmente
os documentos carreados aos autos e os cálculos de compensação ou antecipação (que
exigiriam revolvimento do teor das Fichas Financeiras e Regulamentos), para demonstrar
que houve adequada compensação e que o ônus probatório foi devidamente cumprido,
não encontra guarida em recurso especial, a teor da Súmula 7/STJ.
Documento eletrônico VDA53782534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:16
Código de Controle do Documento: 0cfe68c6-f1ab-4562-9f93-640ba3bd0a7b

Nesse sentido:
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
CONTRATO
DE
FINANCIAMENTO
IMOBILIÁRIO.
AÇÃO
CONSIGNATÓRIA
CUMULADA COM REVISÃO CONTRATUAL. PROVA PERICIAL.
INDEFERIMENTO.
PRINCÍPIO
DA
PERSUASÃO
RACIONAL.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CARACTERIZADO. REEXAME DE
PROVAS. SÚMULA No 7/STJ.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de
que o magistrado é o destinatário das provas, cabendo-lhe apreciar a
necessidade de sua produção, sendo soberano para formar seu
convencimento e decidir fundamentadamente, em atenção ao princípio
da persuasão racional.
2. Reconhecida na instância ordinária a desnecessidade da prova
pericial, após análise das circunstâncias fático-probatórias dos autos, a
revisão dessa decisão é inviável na estreita via do recurso especial, nos
termos da Súmula no 7/STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer parcialmente do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
(
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
AREsp n. 2.757.158/RS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
25/8/2025,
29/8/2025)

DIREITO CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RESCISÃO
CONTRATUAL. CLÁUSULA PENAL. REDUÇÃO PROPORCIONAL.
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
3. Não ocorre cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar
nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento,
indefere o pedido de produção de outras provas de forma justificada,
pois cabe ao juiz, como destinatário da prova, decidir sobre os elementos
necessários à formação de seu entendimento.
(
relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
AREsp n. 2.302.280/SC,
julgado em
DJEN de
25/8/2025,
28/8/2025)

Dessa forma, também nesse ponto, o recurso encontra óbice para que dele se
conheça.

(5) Do afastamento da multa por embargos protelatórios

Por fim, VALIA requer o afastamento da multa de 2% sobre o valor da causa,
imposta pelo TJMG (e-STJ, fls. 787-794), por entender que os embargos de declaração
foram opostos com o notório propósito de prequestionamento, buscando a manifestação
explícita sobre a aplicação do
e o equilíbrio atuarial, matérias essenciais
Tema 941/STJ
para a interposição do recurso especial.
Documento eletrônico VDA53782534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:16
Código de Controle do Documento: 0cfe68c6-f1ab-4562-9f93-640ba3bd0a7b

O Superior Tribunal de Justiça, conforme entendimento consolidado na
Súmula 98, tem o firme posicionamento de que Embargos de declaração manifestados
.
com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório
No caso em análise, as questões levantadas nos embargos (
e
Tema 941/STJ
ofensa ao equilíbrio atuarial – LC no 109/2001) eram cruciais para a admissibilidade do
recurso especial. Embora grande parte do recurso especial aponte para a necessidade
de reexame probatório, a insistência da parte em obter manifestação expressa sobre a
matéria de fundo (
para fins de prequestionamento justifica o afastamento
Tema 941/STJ)
da penalidade.
A propósito:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL.
CONTRATO
DE
REPRESENTAÇÃO
COMERCIAL.
RESCISÃO
UNILATERAL.
MULTA
POR
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO,
PROVIDO.
[...]
5. A jurisprudência do STJ estabelece que embargos de declaração
opostos com notório propósito de prequestionamento não têm caráter
protelatório, conforme a Súmula 98 do STJ. No caso, os embargos foram
manejados com expresso propósito de prequestionamento, o que afasta
a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
IV. Dispositivo
Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, provido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 2.001.836/PR,
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA.
INADIMPLEMENTO
CONTRATUAL.
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.
[...]
8. A imposição de multa por embargos de declaração com propósito de
prequestionamento foi indevida, conforme a súmula 98 do STJ, devendo
ser afastada.
9. A recorrida incorreu em inadimplemento contratual ao não cobrar dos
clientes e realizar descontos indevidos, configurando responsabilidade
civil pelas perdas e danos, conforme os arts. 389 e 422 do Código Civil.
IV. Dispositivo
10. Recurso parcialmente provido para reestabelecer a responsabilidade
da recorrida pelas perdas e danos e afastar a multa aplicada pelos
embargos de declaração.
(
relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira
REsp n. 1.796.731/RJ,
Turma, julgado em
DJEN de
20/10/2025,
23/10/2025)

Documento eletrônico VDA53782534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:16
Código de Controle do Documento: 0cfe68c6-f1ab-4562-9f93-640ba3bd0a7b

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO DE
TÍTULO
EXTRAJUDICIAL.
PENHORA.
DEVEDOR
SOLIDÁRIO.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
CLÁUSULA CONTRATUAL. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE. SÚMULA
No 5 DO STJ. IMPENHORABILIDADE DE VALORES EM CONTA-
POUPANÇA. MOVIMENTAÇÕES BANCÁRIAS CONSTATADAS PELAS
INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA No 7 DO STJ.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PROTELATÓRIOS. MULTA DO
§ 2o, DO CPC. INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO.
ART. 1.026,
AFASTAMENTO DA MULTA. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM
PARTE E, NESSA EXTENSÃO, PARCIALMENTE PROVIDO.
[...]
4. É indevida a aplicação da multa prevista no
§ 2o, do CPC,
art. 1.026,
quando os embargos de declaração são opostos com notório propósito
de prequestionamento, em consonância com a Súmula no 98 do Superior
Tribunal de Justiça.
5. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, parcialmente
provido para afastar a multa por embargos de declaração protelatórios.
(
de minha relatoria Ministro Moura Ribeiro,
REsp n. 2.006.263/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
27/10/2025,
30/10/2025)

A multa, portanto, deve ser excluída.
Diante do exposto,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão,
, apenas para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
afastar a multa aplicada com fundamento no
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É o meu voto.
Documento eletrônico VDA53782534 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:45:16
Código de Controle do Documento: 0cfe68c6-f1ab-4562-9f93-640ba3bd0a7b

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.614.876 / MG
Número Registro: 2024/0133471-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00565224420148130317
10000231098187001
10000231098187002
10000231098187003
10000231098187004 565224420148130317
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FUNDACAO VALE DO RIO DOCE DE SEGURIDADE SOCIAL VALIA
ADVOGADOS : DENISE MARIA FREIRE REIS MUNDIM - MG040999
LUIS GUSTAVO REIS MUNDIM - MG157259
MATHEUS HENRIQUE AMARAL DE FREITAS - MG177063
AGRAVADO
: MILTON ROSA
ADVOGADO
: HENRIQUE NERY DE OLIVEIRA SOUZA - MG089095
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS - PREVIDÊNCIA
PRIVADA
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nessa parte deu-lhe
09/02/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.
Documento eletrônico VDA54007754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:05
Código de Controle do Documento: f763a9a9-744e-4654-9027-f320646fd2d7

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007754 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:05
Código de Controle do Documento: f763a9a9-744e-4654-9027-f320646fd2d7